Tribunal: STF
Processo: ARE 1348440
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Claro S.A. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário por eles interposto “para reformar o acórdão recorrido, afastando a cobrança da taxa cobrada com fundamento na Lei Municipal nº Lei n° 085/2018, independentemente do ano de lançamento do tributo, e reconhecendo, quanto à exação de que ora se trata, a inexistência de relação jurídico-tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte”.
Sustenta a existência de omissão na decisão embargada no tocante à inversão dos ônus sucumbenciais.
Nesse ponto, aduz que a decisão foi omissa ao não explicitar a base de cálculo aplicável à nova sucumbência diante da procedência da ação e da atual realidade legislativa e jurisprudencial consubstanciada na Lei nº 14.365/2022 e no precedente vinculante, Tema nº 1.076 do STJ.
Aduz que, sempre que possível, deve-se imputar a sucumbência, necessariamente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, já que, no caso concreto, a obrigação de fazer derivada da anulação dos débitos vencidos e vincendos (declaração de inconstitucionalidade por vício de competência), pode ser naturalmente apurada em liquidação de sentença.
Nesse sentido, requer que seja estabelecida a base de cálculo dos honorários de sucumbência como sendo o valor da condenação ou do proveito econômico, nos ditames da superveniência do Tema nº 1.076 do STJ e art. 85, §§ 2º, 6º-A do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Com razão a parte embargante, uma vez que não deve prevalecer a condenação da parte sucumbente (ora embargado) no pagamento de honorários sucumbenciais calculados com base no valor atualizado da causa, por contrariar previsão estabelecida no art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, que somente admite a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”.
Anote-se, por oportuno, que o proveito econômico alcançado pela parte embargante poderá ser oportunamente apurado no caso dos autos, haja vista que o pedido formulado na petição inicial e acolhido nesta ação visava 

“E) por consequência, seja determinada a anulação dos lançamentos efetuados a título de Taxa de Fiscalização de Licença Para Funcionamento, bem como, de outras que porventura vierem a ser lançados no curso da demanda, impondo a Ré a obrigação de não mais efetuar lançamentos da respectiva taxa;” (e-doc. 1, p. 25) 

Ademais, verifica-se que a questão examinada nos autos não possui identidade com a matéria objeto do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral, no qual o Plenário do STF vai discutir a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.
Assim, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, a fim de se determinar que a verba honorária seja calculada com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, a ser apurado em liquidação de sentença.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para fixar que os honorários advocatícios devidos pela parte sucumbente incidirão sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, a ser apurado por ocasião da liquidação, observados os percentuais mínimos dos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente